Tribunal: STF
Processo: HC 243964
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 849.425/RN (e-doc. 18).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal (roubo majorado), com redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 09/07/2004. 



    3. Em 15/06/2023, a defesa constituída protocolou pedido de revisão criminal, o qual foi inadmitido pelo desembargador relator no Tribunal de Justiça (e-doc. 15, p. 300). Agravo interno teve o provimento negado pela Corte local (e-doc. 16, p. 495). 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus protocolado pela defesa. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Alegam a consideração indevida dos maus antecedentes e da personalidade do agente. Aduzem a utilização da gravidade abstrata do delito para valorar negativamente a circunstância judicial culpabilidade. Argumentam que o paciente era menor de 21 anos na data do fato, circunstância desconsiderada na dosimetria da pena. Dizem inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do STF. 



    6. Buscam o redimensionamento da pena, com a consequente alteração do respectivo regime inicial de cumprimento. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado há mais de 20 anos, sendo que o Tribunal de Justiça, inclusive, inadmitiu o pedido revisional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Além disso, no ato apontado como coator, o STJ destacou que “a questão referente à dosimetria da pena não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.” O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A questão referente à dosimetria da pena não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 18).



    9. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Relativamente à dosimetria da sanção, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. Na espécie, não verifico qualquer ilegalidade manifesta. 



    13. Saliente-se que, levando-se em conta as circunstâncias judiciais negativas, dentre elas a culpabilidade, estabeleceu-se a pena-base em 5 anos, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo (e-doc. 15, p. 27). O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    14. Quanto a não observância da atenuante da menoridade relativa, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Conforme se extrai da leitura da sentença, após a fixação da pena-base em 5 anos, a magistrada observou a atenuante da confissão espontânea, retornando a reprimenda ao patamar de 4 anos. Assim, teve-se a impossibilidade de a atenuante da menoridade ser considerada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 



    15. A propósito, esse entendimento foi destacado pelo Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agrtavo Interno na Revisão Criminal. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Ademais, conforme ressaltado pela PJ, “(...) em que pese o requerente argumente que o juízo de piso deixou de aplicar a atenuante referente à menoridade relativa, extrai-se dos autos que, em razão da pena-base aplicada e do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a aplicação da atenuante da menoridade relativa violaria o comando disposto na Súmula 231 do STJ, razão pela qual não foi realizado seu reconhecimento (...)” (e-doc. 16, p. 497). 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator